Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023881-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 345.342.371-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROSEANY EXPEDITO LEITE MOURA - CPF: 007.460.621-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

SUBSTITUIDO
POR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1. Agravo de Instrumento
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato, na qual o autor afirma ter firmado empréstimo consignado, posteriormente convertido, sem sua ciência, em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acarretando descontos mensais em sua aposentadoria.

II. Questão em discussão
.

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; e (
ii
) se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir
.

3.
A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4.
Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
A probabilidade do direito decorre da v
erossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no lugar de um empréstimo consignado, somada à ausência de recebimento e uso do cartão físico.

5.
O perigo de dano é evidente, dada
a
manutenção das cobranças
cuja

legitimidade é questionada, o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistê
ncia e dignidade.

IV. Dispositivo e tese
.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A substituição de empréstimo consignado por contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara e adequada, configura vício de consentimento.

2
.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre verbas de natureza alimentar. 3. Nos contratos bancários em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por José Pereira Filho
contra decisão proferida pelo juízo
da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o agravante
que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco agravado, posteriormente substituído, sem sua ciência, por contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirma não ter recebido cartão, nem efetuado desbloqueio,
uso de crédito ou recebido faturas, sendo surpreendido com descontos mensais em sua aposentadoria, de caráter alimentar. Sustenta vício de consentimento, pela falta de informação clara e adequada sobre a operação, requerendo tutela recursal para imediata suspensão dos descontos e inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Efeito suspensivo deferido

para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre os proventos do agravante decorrentes do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não havia a verossimilhança das alegações do agravante e de que a demora em buscar o amparo judicial afasta a urgência do pedido.

No caso, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em análise sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante é visível, especialmente diante da prática reiterada, reconhecida pela jurisprudência, de instituições financeiras que formalizam empréstimos como “cartão de crédito RMC” sem o devido esclarecimento ao consumidor, o que pode configurar vício de consentimento.

O perigo de dano é igualmente evidente, pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal do agravante, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

O Banco réu não comprovou de maneira satisfatória a regularidade da negociação, uma vez que não apresentou prova de que o
autor tinha conhecimento da modalidade contratual acordada e das condições de pagamento.

Ademais, a
suspensão das cobranças não acarreta prejuízo irreversível ao agravado, uma vez que a validade dos
descontos
está sendo discutida judicialmente e, caso seja comprovada a legalidade dos débitos, os valores poderão ser posteriormente cobrados.

Nesse sentido:

“[...] Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos
a
suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC). (N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão
proferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, confirmando a decisão liminar proferida, determinar a suspensão das cobranças relativas ao
contrato questionado
nos autos
, e
conceder a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da evidente hipossuficiência do agravante e da verossimilhança de suas alegações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025